Tribunal: STJ
Processo: 0000726-45.2023.8.16.0131
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988915 - PR(2025/0258072-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETRICIDADE LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - PR022629
CLEBER TADEU YAMADA - PR019012
AGRAVADO
: RESIDENCIAL GUILHERMINA PARZIANELLO
ADVOGADOS
: HELOISA KASMAREK - PR066359
DANIEL RODRIGO PEGORARO - PR081112
VANIA DAL BOSCO PEGORARO - PR078435
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
À
CONTESTAÇÃO.

DO
CPC.

ART.
435
JUSTIFICATIVA ADMITIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
somente se admite a juntada de documentos novos quando se
tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial
ou contestação, desde que comprovado o motivo que impediu sua
juntada anterior.
2. Rever as conclusões quanto à aceitabilidade da juntada posterior
do documento referente à ata de assembleia do
condomínio demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54110272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2be2145e-13fe-4a7c-a340-7b7935815a31

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54110272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 2be2145e-13fe-4a7c-a340-7b7935815a31

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988915 - PR (2025/0258072-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETRICIDADE LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - PR022629
CLEBER TADEU YAMADA - PR019012
AGRAVADO
: RESIDENCIAL GUILHERMINA PARZIANELLO
ADVOGADOS
: HELOISA KASMAREK - PR066359
DANIEL RODRIGO PEGORARO - PR081112
VANIA DAL BOSCO PEGORARO - PR078435
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
À
CONTESTAÇÃO.

DO
CPC.

ART.
435
JUSTIFICATIVA ADMITIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, somente
se admite a juntada de documentos novos quando se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou
contestação, desde que comprovado o motivo que impediu sua juntada
anterior.
2. Rever as conclusões quanto à aceitabilidade da juntada posterior
do documento referente à ata de assembleia do
condomínio demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53782325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:56
Código de Controle do Documento: f81862b9-a8ac-4808-9b60-cd334168a474

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMERCIAL
PARZIANELLO
DE
ELETRICIDADE
LTDA.
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
(COMERCIAL) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
PLANILHA E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO ACOSTADOS AOS
AUTOS
SUFICIENTES
PARA
A
COBRANÇA
DAS
TAXAS
CONDOMINIAIS, POIS HÁBEIS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA E O
MONTANTE
DA
DÍVIDA.
PRECEDENTES.
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO (e-STJ, fl. 168).

No presente inconformismo, COMERCIAL defendeu que são inaplicáveis ao
caso concreto os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 263-266).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF, COMERCIAL alegou a violação do art. 435,
parágrafo único, do CPC, ao
caput,
sustentar que é indevida a autorização de juntada da ata da assembleia em que foi
aprovada a chamada de capital objeto da ação de cobrança, em sede de impugnação à
contestação.
Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, somente
se admite a juntada de documentos novos quando se tornaram conhecidos, acessíveis
ou disponíveis após a petição inicial ou contestação, desde que comprovado o motivo
que impediu sua juntada anterior.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM C/C DIREITO
Documento eletrônico VDA53782325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:56
Código de Controle do Documento: f81862b9-a8ac-4808-9b60-cd334168a474

REAL DE HABITAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA
DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
DESENTRANHAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. AUSÊNCIA
DE OFENSA AO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PARTE
ART. 435,
QUE NÃO DEMONSTROU NENHUM IMPEDIMENTO PARA A
APRESENTAÇÃO
OPORTUNA
DOS
DOCUMENTOS
NOVOS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA No 284 DO STF. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que negou a juntada de documentos novos
apresentados em sede de apelação, por entender que tais documentos
já existiam à época do ajuizamento da ação e não foi demonstrado
impedimento para sua apresentação oportuna.
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a juntada
de documentos novos em sede de apelação, quando tais documentos já
existiam à época do ajuizamento da ação e não foi comprovado motivo
que justificasse a impossibilidade de sua apresentação oportuna.
3. O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência,
que admite a juntada de documentos novos apenas quando se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou
contestação, desde que comprovado o motivo que impediu sua juntada
anterior.
4. A recorrente não apresentou justificativa para a não apresentação dos
documentos no momento adequado, o que inviabiliza a juntada posterior
e caracteriza a preclusão do direito de produzir tal prova.
5. O recurso especial nem sequer poderia ser conhecido, pois não
impugnou no apelo nobre especificamente o fundamento autônomo e
suficiente do acórdão recorrido, atraindo a aplicação da Súmula no 283
do STF.
6. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.193.948/MG,
julgado em
DJEN de
23/6/2025,
26/6/2025)

Sobre o tema, o TJPR consignou que RESIDENCIAL GUILHERMINA
PARZIANELLO (RESIDENCIAL) justificou a juntada posterior do documento em questão
como mecanismo de contrapor as alegações da contestação, observando-se o
contraditório e ampla defesa, justificando corretamente a razão que obstou a juntada em
momento anterior.
Confira-se:

De acordo com o
do Código de Processo Civil, é lícito às partes
art. 435
juntar documentos novos a qualquer tempo, especialmente quando para
contrapor as provas produzidas pela parte adversa nos autos, como no
presente caso.
Documento eletrônico VDA53782325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:56
Código de Controle do Documento: f81862b9-a8ac-4808-9b60-cd334168a474

Do mesmo modo, para contrapor os argumentos da contestação e dirimir
controvérsias acerca da aprovação da chamada de capital pelos
condôminos, a parte autora apresentou, juntamente com a réplica, cópia
da “Ata da Assembleia Geral” realizada no dia
na qual foi
22/06/2021,
aprovada chamada de capital dividida em três parcelas mensais no valor
de R$ 5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais) para cada unidade,
visando a conclusão das obras inacabadas na parte interna do
Condomínio.
Nesse passo, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal,
é lícito às partes juntarem posteriormente a petição inicial ou a
contestação, documentos formados, conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, desde que a parte demonstre o motivo que
obstou a juntada no momento adequado e que não está agindo de forma
contrária à boa-fé, senão vejamos:
[...].
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de ser admitido a juntada de documentos não juntados com a
inicial e com a contestação, em outras fases do processo até mesmo no
recurso de apelação, desde que respeitado o contraditório e ausente a
má-fé. Extrai-se:
[...].
No mesmo sentido, trecho da sentença ao mov. 64.1:
“Embora o documento já existisse à época do ajuizamento
da ação, é possível que às partes juntem de forma
extemporânea prova documental quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Tem-se
admitido na jurisprudência a relativização do
do
art. 435
CPC quando há efetivo contraditório e inexiste má-fé na sua
ocultação.
(...)
No caso, a ata de mov. 43.2 foi juntada para contrapor a
contestação e não há qualquer indício de má-fé da parte em
não ter apresentado o documento antes, sendo que a má-fé
não se presume e deve estar devidamente comprovada, o
que não ocorreu nos autos. Ainda, houve sujeição do
documento ao contraditório, tanto é que a parte ré se
insurge contra ele”. Grifei (e-STJ, fls. 170/171).

Assim, rever as conclusões quanto à aceitabilidade da juntada posterior do
documento demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido,
, confira-se a jurisprudência desta Corte:
a contrario sensu

RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
RETRATAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO NOBRE. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA53782325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:56
Código de Controle do Documento: f81862b9-a8ac-4808-9b60-cd334168a474

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE.
INCONFORMISMO. DOCUMENTOS NOVOS. SUPERVENIENTES OU
DESCONHECIDOS.
PRECEDENTES.
DOCUMENTAÇÃO
DE
CONHECIMENTO
DA
PARTE.
REVISÃO
DO
JULGADO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
5. Sem censura o acórdão recorrido quando destaca que documentos
novos são aqueles resultantes de fatos supervenientes ou que somente
tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, exegese do
do CPC (art. 397 do
, preceito ao qual se submete
art. 435
CPC/1973)
eventual documentação juntada em grau recursal no Tribunal.
6. "A juntada extemporânea de documentos somente é permitida
em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos
supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior, o
que não ocorreu no caso concreto" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.020.349/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
25/10/2023)
7. Concluindo o Tribunal de origem que a documentação juntada
após a interposição da apelação não se tratava de documentos
novos, porquanto sempre estiveram de posse da recorrente, com
conhecimento de seu teor, a revisão do julgado demandaria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
8. As alegações relativas à implementação da condição suspensiva e
eventual preponderância da primeira sobre a segunda condição
demandaria reexame do acervo fático-contratual dos autos. Incidência
das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
9. A aplicação das multas dos arts. 77, § 2o, e 81 do CPC decorreram de
questões fático-processuais dos autos, o que novamente atrai a
incidência da
ao ponto.
Súmula 7/STJ
10. No que toca à multa do
§ 2o, do CPC, sua imposição é
art. 1.026,
pertinente quando a parte interpõe segundos embargos de declaração
suscitando omissão já rejeitada. Precedentes.
11. Os juros de mora, em razão do caráter contratual, deverão observar
os parâmetros moratórios estabelecidos no
do CC, em sua
art. 406
redação original, impondo a incidência da Taxa Selic, vedada sua
cumulação com correção monetária, até
momento a partir do
27/8/2024,
qual a correção monetária e os juros moratórios incidirão nos termos da
nova redação dada pela
aos arts.
Lei n. 14.905/2024
389 e 406 do CC. Precedentes.
Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.

(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.116.567/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

Documento eletrônico VDA53782325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:56
Código de Controle do Documento: f81862b9-a8ac-4808-9b60-cd334168a474

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de RESIDENCIAL, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:56
Código de Controle do Documento: f81862b9-a8ac-4808-9b60-cd334168a474

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.988.915 / PR
Número Registro: 2025/0258072-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007264520238160131 00073313620258160131 7264520238160131 73313620258160131
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIAL PARZIANELLO DE ELETRICIDADE LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - PR022629
CLEBER TADEU YAMADA - PR019012
AGRAVADO
: RESIDENCIAL GUILHERMINA PARZIANELLO
ADVOGADOS : HELOISA KASMAREK - PR066359
DANIEL RODRIGO PEGORARO - PR081112
VANIA DAL BOSCO PEGORARO - PR078435
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54008028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:11
Código de Controle do Documento: 1f3e003c-dbed-4d5d-a020-b0eb2e9029bc

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:11
Código de Controle do Documento: 1f3e003c-dbed-4d5d-a020-b0eb2e9029bc